Tribunal: TJDFT
Processo: 0011339-94.2008.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011339-94.2008.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: MILTON EURÍPEDES TEIXEIRA DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública sobre da certidão de ID 77949546. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014